Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-91.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800323-91.2023.8.14.0036

APELANTE: SEBASTIAO DO CARMO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO CASEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO NA CULPABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), consistente no porte de arma de fabricação caseira, sem autorização legal. O juízo de primeira instância absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP), mas reconheceu a prática do delito previsto no Estatuto do Desarmamento. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e ausência de perícia na arma, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial compromete a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impedindo a condenação; (ii) estabelecer se é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade, ainda que os demais vetores do art. 59 do Código Penal sejam neutros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples porte da arma de fogo, ainda que de fabricação caseira e sem munição, sendo desnecessária a comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia técnica.

04.
A prova dos autos, consistente em depoimentos convergentes das vítimas e de policiais militares, além do auto de apreensão do artefato no momento da prisão em flagrante, demonstra de forma segura a
materialidade e autoria do delito, tornando incabível o pleito absolutório por insuficiência de provas.

05.
A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo quando há outros elementos suficientes nos autos que comprovam o porte e a existência do objeto, especialmente quando o artefato é apresentado pela autoridade policial e descrito em auto de apreensão.

06.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada. No caso, o juízo valorou negativamente a culpabilidade do réu, evidenciada pelo uso reiterado da arma como instrumento de ameaça em via pública, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

07.
O aumento da pena-base em 1/6 pela valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na jurisprudência do STJ e na Súmula nº 23 do TJPA, sendo suficiente para justificar a fixação acima do mínimo legal.

08.
Verifica-se erro
s
materia
is
na dosimetria da pena
,
corrigido
s,
de ofício, ajustando-se a pena definitiva a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia técnica não inviabiliza a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando comprovado por outros meios idôneos o porte de artefato de fabricação caseira.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na culpabilidade, desde que demonstrado grau de reprovabilidade acima do ordinário.

É possível a correção de ofício de erro
s
materia
is
na dosimetria da pena, inclusive quanto ao número de dias-multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 966.086/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 27.03.2025; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

SEBASTIÃO DO CARMO DA SILVA JÚNIOR
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, e
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no art. 14 da Lei nº
10.826/2003, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Em suas razões
(ID 17279854)
, o apelante,
representado por advogado particular, postula,
em síntese
, por sua absolvição por insuficiência de provas, pugnando pela aplicação do art. 386, VII, do CPP, aduzindo, que há divergências entre
os depoimentos das vítimas e dos policiais, o que geraria dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia
, bem como, entende que por não ter sido produzido nos presentes autos
laudo pericial na arma supostamente apreendida,
tal fato
inviabilizaria a comprovação de sua potencialidade lesiva e, por consequência, a subsunção ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ao final,
ratifica seu pleito absolutório
ou, subsidiariamente,
requer a
fixação da pena
-base
no mínimo legal
.

Em contrarrazões
(ID
17279856
)
, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 17640278)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sustentando que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.

Nas razões recursais
,
o apelante, assistido por defensor constituído, pleiteia, em suma, a sua absolvição por ausência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta existir contradições entre os depoimentos das vítimas e os prestados pelos policiais, o que ensejaria dúvida razoável acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Além disso, argumenta que, diante da ausência de laudo pericial relativo à arma supostamente apreendida, não seria possível comprovar a sua potencialidade lesiva, inviabilizando, por consequência, a subsunção da conduta ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, constato, desde logo, que não assiste razão ao apelante quanto ao pleito absolutório, fundado em
insuficiência de provas ou na própria ausência de laudo pericial, apto a comprovar ou não a potencialidade o artefato criminoso encontrado com o apelante.

Como se verá a seguir, a
s provas que embasaram a sentença condenatória mostram-se firmes e coerentes, revelando-se suficientes para sustentar a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Antes, porém, para melhor examinar os pleitos apresentados pelo apelante, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo órgão ministerial (ID
17279784
):

Consta das inclusas peças policiais que no
dia 23/04/2023
, neste Município, o denunciado
SEBASTIÃO DO CARMO DA SILVA JUNIOR
,
foi flagrado por policiais
, portando
01 (uma)

Arma de Fogo do tipo Caseira, fabricada em metal, calibragem não identificada,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, logo após utilizar o armamento para ameaçar a vida das vítimas
MARIA PAULA DOS SANTOS COSTA e MARIA DA CONCEICAO BARBOSA

PANTOJA.

Infere-se do caderno inquisitorial que, na data dos fatos, a guarnição policial fora

acionada pela vítima
MARIA DA CONCEICAO BARBOSA PANTOJA
informando que o réu
havia lhe

ameaçado de posse de uma arma de fogo e que estava travando uma
briga de terçados contra o filho
de

MARIA PAULA DOS SANTOS COSTA, onde também ameaçara a vítima com a arma de fogo
supracitada.

Que, em
diligências
, a PM foi até o local e encontrou a confusão ocorrendo.
Que ao

chegarem, as pessoas dispersaram e os policiais puderam ver o réu, de posse de uma arma de fogo,

correndo para a residência onde vivia.

Que a
polícia
efetuou perseguição
e conseguiu prender o réu em

flagrante ainda de posse do armamento
.

Em seu depoimento, a vítima
MARIA DA CONCEICAO BARBOSA PANTOJA
afirmou

que há uma rixa antiga entre ela e o réu. Que o réu acha que ela é responsável pela prisão de seu irmão.

Que no dia dos fatos o réu apontou a arma de fogo de fabricação caseira para seu rosto e disse “VIU

COMO SERIA FÁCIL EU ATIRAR EM T
I
?”
. Que, logo em seguida, entrou em contato com a guarnição

policial e o réu iniciou uma discussão com outra pessoa, seu vizinho JOSUEL.

Em seu depoimento, a vítima
MARIA PAULA DOS SANTOS COSTA
afirmou que o réu

estava discutindo com seu filho, JOSUEL DOS SANTOS COSTA.
Que quando percebeu a briga entre os

dois, tentou apartar. Que ficou entre os dois e pediu que o réu saísse da frente de sua casa, momento em

que
o mesmo
sacou a arma de fogo, apontou para o rosto da vítima e perguntou
“TU QUER
QUE EU TE

DÊ UM TIRO
?”.
Que neste momento a guarnição policial chegou ao local e efetuou a prisão do réu.

O denunciado, em seu depoimento ante a autoridade policial, negou os fatos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e Auto de

Apreensão. A autoria do crime é induvidosa, ante a confissão espontânea do denunciado durante o

interrogatório.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
SEBASTIÃO DO

CARMO DA SILVA JUNIOR, vulgo CODÓ
, como incurso no
Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c Art.

147 do CPB
, pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime.

São os fatos.

Em tempo, registre-se,
que
finalizada a instrução probatória, o juízo sentenciante ao prolatar
a sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e, absolveu o apelante pelo crime descrito no art. 147, do CP, condenando-o, nas sanções punitivas dispostas no art. 14, da Lei n.° 10.826/03. (Estatuto do Desarmamento).

A materialidade delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, art. 14) está comprovada pelo conjunto documental
, notadamente, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
17279760
), quando foi apresentada pela polícia militar a polícia judiciária, uma arma de fogo de fabricação
caseira, feita em metal, calibre não identificado, desmuniciada e medindo, aproximadamente 25cm (vinte e cinco) centímetros
.

De igual forma, resta comprovada a autoria do fato criminoso.
Com efeito, e
sse conjunto probatório oficial
(materialidade e autoria)
, coligido sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar a existência do fato típico (porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização), dispensando para a configuração do crime
e, como será explicado mais a frente,
a realização de exame pericial sobre
a
potencialidade lesiva
da arma de fogo apreendida
, por se tratar de
delito formal
e de
mera conduta
.

D
iferentemente do alegado pela defesa,
os depoimentos das
vítimas e das
testemunhas
arroladas pelo titular da ação penal,

colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

de
talham
a dinâmica dos fatos, de forma pormenorizada e coesa,

descrevendo
as circunstâncias que resultaram na
apreensão da arma de fogo e na
prisão do apelante pelo crime descrito no art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

Conforme consignado no bojo da r. sentença, vejamos
inicialmente,
o que declarou
Maria da Conceição Barbosa Pantoja
,
que foi ameaçada com a arma de fogo pertencente ao apelante
, posteriormente, apreendida pela polícia militar
:

“
QUE quando teve a primeira briga, não estava aqui, estava em Belém; QUE o

acusado passava o dia e a noite na beira da ponte, com um facão por dentro da camisa,

ameaçando todo mundo, inclusive crianças;
QUE, nessa noite, a depoente ia com o seu esposo

dar uma olhada na festa;

QUE o acusado apontou a caseira para a depoente e disse que ia

matá-la
;
QUE ele apontou a caseira para o sobrinho da depoente também
; QUE a depoente

disse que ele não iria matá-la, porque ela iria colocá-lo na cadeia; QUE ele não tinha motivos para

ficar lhe ameaçando, uma vez que nunca fez nada para ele; QUE isso aconteceu de noite; QUE o

acusado dizia que estava ali para matar ou morrer; (...)
QUE a caseira a polícia trouxe de

dentro da casa; QUE a caseira estava embaixo da geladeira
;
QUE a Maria Paula é ex
-
cunhada

da depoente;
QUE na hora em que o acusado lhe apontou a caseira
,
a depoente saiu

correndo para chamar a polícia
; QUE não sabe falar sobre a primeira briga, pois estava em

Belém; QUE o Codó (acusado) cortou o cunhado da depoente;
QUE a polícia, após a apreensão

da arma, disse que “um tiro com uma arma dessa é morte na hora”
; QUE o acusado, já na

delegacia, dizia: “quando eu sair daqui, eu vou fazer outra caseira pra mim. Aí eu vou matar”;

QUE quando o acusado viu a viatura, ele saiu correndo para a casa da mãe dele e

escondeu
a caseira embaixo da geladeira; QUE o acusado era marido de uma sobrinha,

mas pela maldade dele
, ela o deixou; QUE ele era conhecido por ser perigoso
”.
(ID 17279842)

Em seguida,
outra testemunha ouvida em juízo,
Maria Paula dos Santos Costa
, confirmou os fatos tidos como criminosos, esclarecendo, em síntese,
verbis:

“
QUE quando saiu de casa, a filha da depoente ligou, dizendo que estava tendo uma

confusão com o filho da depoente
;
QUE quando chegou lá,
o acusado estava com uma arma

caseira
;
QUE o filho da depoente, Josuel, estava querendo brigar com o acusado;
QUE o filho

falou que não sabia o que tinha acontecido; QUE na primeira briga, alguém cortou o Codó

(acusado); QUE foi alguém da família do filho da depoente que cortou o Codó;
QUE no momento

em que a depoente chegou lá, o Codó estava com a caseira apontando para o seu filho; QUE ele

apontou até para a depoente a arma
;
QUE pediu ao acusado “por favor, não faz isso. Tu tá

estragando a tua vida por uma coisa que o meu filho não tem nada a ver. Se tá acontecendo

alguma coisa entre tu e o meu filho, tu me chama que eu vou chamar a atenção dele.”;
QUE o

acusado falou que não, que o que ele tinha lá não era para o filho;
QUE aí ele veio e

apontou a arma para a depoente; QUE o acusado apontou a arma para a depoente e disse: “a

minha raiva não é em cima de ti, Paula.

A minha raiva é em cima da família do teu filho. Até teu

filho eu posso fazer alguma coisa com ele se eu quiser, porque ele é da família”. Que a depoente

falou:
“tu não tem
que fazer nada com o meu filho do que a família dele te fizer”; QUE daí o

acusado falou: “então sai da minha frente que eu tenho uma arma aqui”; QUE ele apontou

realmente a caseira para o lado da depoente
”
.
(ID 17279842).

Diante do contexto apresentado alhures, que demonstra a existência de animosidade entre o acusado e a família das depoentes, o que gerou as ameaças de morte
feitas pelo acusado, utilizando-se o artefato criminoso,

encontramos
o
s depoimentos policiais
militares responsáveis pela prisão do recorrente
, prestados em juízo,
que
corroboram a versão das vítimas quanto ao
porte
da arma e à
apreensão
do artefato, descrevendo a perseguição, o ingresso e a localização do objet
o. Primeiro, declarou o policial militar
Jarbas Damasceno Furtado
(ID 1729842):

“
QUE a guarnição policial já

atendeu, por várias vezes, essa briga que têm entre essas famílias;
QUE ao chegar no local,

tinham uns armados com terçado e o acusado com arma
;
QUE ao avistarem a viatura,
todos

correram;
QUE o acusado correu e entrou numa residência;
QUE procurou na residência e

encontrou o armamento dentro do quarto, no meio de umas roupas
;
QUE não soube sobre

ameaça;
QUE o único que estava com arma de fogo era o acusado
;
QUE as outras pessoas

se embrenharam para o mato
”.

Corroborando os esclarecimentos do referido policial militar, o também agente de segurança pública, PM
Rafhahélcio Moraes Valente
, que estava na guarnição e participou da prisão do acusado,
declarou:

“
QUE a guarnição policial foi

acionada à noite, não se recorda o horário
;
QUE ao chegar no local, tanto as pessoas que

estavam portando arma branca, quanto o acusado, que estava portando arma de fogo, se

evadiram do local
;
QUE foi feito o acompanhamento do acusado e foi encontra
do
o objeto, que

seria a arma de fogo;
QUE a arma estava na residência dele, num dos cômodos da

residência dele, segundo o sargento Damasceno
;
QUE depois de a arma ter sido recuperada,

viu que se tratava de uma arma de fabricação caseira, provavelmente calibre .38; QUE o sargent
o
visualizou o acusado com a arma de fogo e adentrou na residência dele de imediato
”.
(ID 17279842).

Por certo, entendo que não assiste razão a defesa, quanto
a
alegada insuficiência probatória, uma vez que a prova material, consistente no auto de apreensão e apresentação de objeto, encontra plena ressonância nos depoimentos colhidos em juízo, logo,
há lastro seguro quanto ao
porte
da arma
de fogo
, com menção expressa de que o acusado foi
flag
ra
do por policiais
militares
portando arma de fogo de fabricação caseira
na data dos fatos, em via pública, sem autorização
, verificando-se que o acusado antes de ser preso, claramente, ameaçou as vítimas com a arma, impondo a elas o medo e o temor de perder a vida ou de sofrer um mal maior, estando claro, ainda, que o réu foi perseguido pelos policiais até uma residência e naquele local o artefato foi encontrado pela PM.

Ademais, não merece acolhimento o pleito absolutório, calcado na ausência de laudo pericial sobre a arma de fogo apreendida.

Explico.

O crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 é
de perigo
abstrato
,

formal
e de
mera conduta
, consumando-se com o
porte
ou a
posse
do artefato, independentemente da demonstração de potencialidade lesiva por exame técnico. O tipo legal dispõe:
“
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena — reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Assim, basta a prova segura do
porte
sem autorização, a qual se encontra estabelecida pelos relatos convergentes das vítimas e, sobretudo, dos policiais militares que presenciaram o réu armado, o acompanharam e localizaram a arma, de fabricação caseira, no interior da residência. Logo, o laudo específico para aferir eventual “potencialidade” não é requisito típico para a configuração do delito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA. NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
.
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

2. O impetrante alega nulidade processual insanável, pois a condenação foi fundamentada em "auto de constatação" da arma apreendida, sem exame pericial técnico que comprovasse sua eficácia, comprometendo a materialidade do delito e configurando cerceamento de defesa.

3. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão de quadro de saúde debilitado do paciente, que sofreu AVC, e possui filhos menores sob sua responsabilidade.

II. Questão em discussão
.
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame pericial técnico da arma compromete a materialidade do delito e configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade do processo
.

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, em razão de seu estado de saúde e responsabilidades familiares.

III. Razões de decidir
.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória.

7. A prova pericial foi regularmente produzida, em conformidade com as disposições do Código de Processo Penal, não havendo vício no laudo que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas.

8. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo
abstrato, sendo irrelevante a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.

9. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, a análise da alegação importaria em supressão de instância, pois o acórdão impugnado não se manifestou a respeito.

IV. Dispositivo e tese
.
10. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC n. 966.086/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Diante desse quadro,
não há insuficiência de provas
. A
materialidade
está evidenciada pelos registros oficiais colhidos na sentença (flagrante, apreensão e descrição do artefato) e pelos relatos judiciais sobre a localização da arma logo após a perseguição policial. A
autoria
decorre dos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas policiais, acima transcritos, que apontam o réu como o
portador
do artefato e descrevem a dinâmica da apreensão imediatamente subsequente aos fatos.

03.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA – DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

Em relação à dosimetria, a
defesa pleiteia reforma da dosimetria, sustentando fixação da pena base no mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID

17279842):

“
Atenta ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que ele se utilizou de uma arma

de fogo de fabricação caseira para ameaçar uma terceira pessoa, provavelmente Josuel, filho de

Maria Paula, em via pública. Isto é, o acusado estava usando a arma para praticar outros crimes

e por isso a sua culpabilidade é elevada;

b) o réu é reincidente, contudo, será valorado na segunda fase da dosimetria;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo

psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime são próprias do tipo penal;

g) não há elementos para valorar as consequências;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de uma circunstância negativa, fixo a
pena base acima

do mínimo legal, no patamar de 2 anos e 04 meses de reclusão e 30
dias-multa
”.

Diante da análise da dosimetria, verifico que a pena-base foi estabelecida
acima do

patamar mínimo
legal previsto para o
delito de porte ilegal de arma,
isto é, 04 (quatro) mese
s
de reclusão, considerando que o juízo sentenciante, valorou negativamente o vetor judicial que trata da culpabilidade
, aplicando a fração de 1/6, conforme orientação pacífica do C. STJ, o que, entendo, está satisfatoriamente fundamentado por parte d
a
magistrad
a
de primeira instância.

Na espécie, o
juízo
a quo
, em estrita observância ao disposto no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, apresentou fundamentação concreta e extraída dos elementos contidos nos autos ao valorar negativamente a
culpabilidade
, vetor previsto no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
. Consta da sentença que o réu se utilizou de arma de fogo de fabricação caseira para ameaçar terceiro em via pública, circunstância que demonstra grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta, pois a arma não era utilizada apenas para intimidação eventual, mas como instrumento habitual para a prática de crimes, aumentando sobremaneira o risco social da conduta.

Assim, com base em dados objetivos, a sentença considerou desfavorável a culpabilidade e, por conseguinte,
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, acima do mínimo legal, promovendo exasperação em fração equivalente a 1/6 (um sexto), parâmetro aceito
, como dito,
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
como proporcional e razoável quando identificada uma circunstância judicial negativa.

Com efeito, entendo, que deve ser corrigida,
de ofício
, a pena de multa, uma vez que aplicando-se a fração de 1/6, como acertadamente fez a magistrada
,
a pena de multa deve ser fixada, na verdade em
11 (onze) dias
e não 30 (trinta) dias-multa, como foi determinado pelo juízo
a quo
na etapa inicial.

Ressalte-se
, ademais,
que o
art. 59 do CP
confere ao magistrado a tarefa de individualizar a pena, sopesando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. No caso concreto, apenas a culpabilidade foi valorada negativamente, de forma suficiente para justificar a majoração da pena-base.

De mais a mais
, conforme dispõe a
Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a
critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Portanto, havendo fundamento idôneo e concreto na sentença, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se em conformidade com a Constituição, com o Código Penal e com a jurisprudência consolidada.

No pertinente aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo,
verificando-se que na segunda
etapa
da dosimetria da pena o magistrado majorou a pena,
também na fração de
1/6 (um sexto)
pois, comprovada, a
reincidência
do acusado
(ID
17279841
. P. 203)
, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau
.

No entanto,
mais uma vez, verifica-se a ocorrência de
erro material
,
visto que, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) a pena aplicada na primeira fase
(02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa)
, temos, o montante de
0
2
(dois)
anos,
0
8
(oito)
meses e 20
(vinte)
dias
de reclusão
e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa
,

sanção que tenho como definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no
regime inicial semiaberto
, pois, comprovada a reincidência do acusado.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial,

conheço o recurso e nego-lhe provimento
, e,
de ofício
, corrijo
erro material,

readequando
a pena imposta ao apelante, fixando-a em

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém
,
data
do e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

R
elator

Belém, 21/10/2025